Tribunal: TJDFT
Processo: 0726399-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS N. 810 e 1.170 DO STF. TEMA 905 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de individual da sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo.
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a categoria a qual representa, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir o índice de correção monetária aplicável ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na mesma linha, o c. STJ no julgamento dos REsp n. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 905), estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
5. Em 12/12/2023, a Suprema Corte finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982/ES atinente ao Tema n. 1.170, sob repercussão geral, e fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Ainda que o Tema n. 1.170 verse, especificamente, sobre juros moratórios, a ratio decidendi que fundamentou a tese também abarca a aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 810 nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada em relação à correção monetária.
6. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, a aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
7. Escorreita a decisão agravada ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária desde 30/6/2009 e a Selic, sobre o débito consolidado, a partir de 9/12/2021.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.